Tribunal: TJDFT
Processo: 0750779-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750779-43.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: AGATHA SAMPAIO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO BESERRA DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA ajuizada por ÁGATHA SAMPAIO DA SILVA: “ÁGATHA SAMPAIO DA SILVA, menor impúbere (23.5.2018) representada por seu pai, JAIRO BESERRA DA SILVA JÚNIOR, exercitou direito de ação perante este Juízo em face de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., mediante o manejo do presente processo de conhecimento, dotado de procedimento contencioso comum, em que deduziu pretensão condenatória para o fim de obter já, liminarmente, seja a parte ré compelida “a autorizar todos os procedimentos médicos indicados ao restabelecimento da saúde da parte autora, em especial internação, conforme determinado no laudo médico” (ID: 177397611, item “b”, p. 21, da petição inicial). Em rápido resumo, na causa de pedir a parte autora narra que seu pai celebrou contrato de prestação de serviços de plano de saúde com a parte ré, em 1.9.2023; porém, em estado grave e com herpes, foi levada pela família com urgência ao HOSPITAL BRASILIENSE onde, depois de ser examinada, foi indicada sua internação com urgência para receber medicação intravenosa, correndo risco de vida. Entretanto, o procedimento foi negado pela parte ré, sob alegação de se encontrar sob o prazo de carência contratual. Não obstante, o referido hospital vem prestando necessário, às expensas da família da autora. A parte autora prossegue argumentando que a probabilidade do direito alegado está demonstrada na adesão, em 1.9.2023, ao plano de saúde operado pela parte ré, não podendo ser alegada carência para situações de urgência e de emergência; que o perigo da demora está justificado pela necessidade de a paciente receber tratamento mediante internação que, se for postergada, lhe poderá causar danos irreparáveis. A parte autora também requereu a concessão da gratuidade de justiça. Em cumprimento ao despacho que proferi no ID: 177390775, a parte autora rapidamente apresentou a petição inicial faltante. E os autos tornaram conclusos logo em seguida. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. Em primeiro lugar, em relação à gratuidade de justiça pleiteada inicialmente pela parte autora, verifiquei, mediante cognição sumária e análise superficial da documentação apresentada e do resultado das pesquisas realizadas, que atualmente não há elementos de convicção desfavoráveis à concessão do pleito gracioso, o qual, porém, poderá constituir objeto de eventual impugnação, ou de ulterior reapreciação judicial. Em segundo lugar, ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Pois bem. No atual estágio processual, estou convencido da probabilidade do direito subjetivo material alegado em juízo, haja vista que o vínculo contratual entre a HAPVIDA (ora ré) e JAIRO JÚNIOR (pai da ora autora) está comprovado por meio do documento juntado no ID: 177397613 (p. 29). Por outro lado, também estou convencido da ocorrência do perigo de dano, a justificar a concessão da medida liminarmente, haja vista que, conforme consta do relatório médico datado de hoje, 7.11.2023, às 2h35, inserto no formulário de emergência clínica copiado no ID: 177397612 (p. 1), a autora, que é portadora também de Síndrome de Down, “deu entrada hoje com história de tratamento de herpes zoster tipo 2, ou seja, ginecológico, com grande comprometimento de todo períneo anterior e posterior, com inúmeras lesões bolhosas, e muitas encarificadas, já em uso de aciclovir há 5 dias, sem boa resposta clínica (...)”. Além disso, “(...) diante do quadro clínico descrito, está indicado tratamento venoso em ambiente hospitalar, com mesma droga e princípio ativo”. Em relação à urgência da providência solicitada, o referido relatório médico informa que “estamos indicando internação clínica na enfermaria de pediatria deste hospital, pelo risco de possíveis complicações a decorrer do caso, podendo levar ao risco de vida, uma vez que tem síndrome genética CID Q90 com baixa imunidade, levando a frequentes infecções oportunistas”; e também foram prescritos cinco (5) exames e procedimentos, incluída a internação (ID: 177397612, p. 1). Portanto, bastaria uma leitura leiga do relato médico, para tomar-se ciência da penosa situação experimentada pela pequena paciente (ora autora). No entanto, o operador de plano de saúde, ora réu, com peculiar insensibilidade compatível somente com aqueles de alma seca, simplesmente negou a solicitação em virtude de “prazo de carência; carência de 180 dias para realizar internação clínica pediátrica - 10990003)”, conforme se vê do documento copiado no ID: 177397612 (p. 4). Diante desse panorama fático-jurídico verifico que a negativa apresentada pela parte ré não se sustenta minimamente. Ante todo o exposto, defiro a gratuidade de justiça à parte autora, podendo ser objeto de eventual impugnação, ou de ulterior reapreciação judicial. Defiro liminarmente a tutela provisória de urgência em caráter antecipado, para cominar à HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. obrigação de fazer consistente em autorizar a realização de todos os procedimentos médicos indicados ao restabelecimento da saúde da menor, ora autora, em especial sua internação, exatamente conforme lhe foi prescrito formulário emergência clínica copiado no ID: 177397612 (p. 1).” A Agravante sustenta que no dia em que a Agravada buscou a internação (06/11/2023) não estava cumprida a carência contratual de 180 dias prevista no artigo 12, inciso V, alínea “b”, da Lei 9.656/1998. Salienta que no período de carência está obrigada à cobertura apenas das primeiras 12 horas dos atendimentos de urgência e emergência. Afirma que a manutenção da decisão agravada causará danos irreparáveis porque a Agravada não terá condições de ressarcimento. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para indeferir a tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 53894712). É o relatório. Decido. O relatório médico de fl. 1 ID 177397612 dos autos de origem sinaliza que a r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. De acordo com a inteligência dos artigos 12, inciso V, e 35-C da Lei 9.656/1998, atendimento de urgência se submete ao prazo máximo de carência de vinte e quatro horas. Iniciado o atendimento e mantida a situação de urgência, em princípio não pode prevalecer restrição contratual apta a gerar a interrupção ou o comprometimento do tratamento, ainda que respaldada em norma regulamentar da ANS. Com efeito, descortinada a persistência do quadro de urgência que torna necessária a continuidade da internação, a Agravada atende aos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a concessão da tutela de urgência corretamente deferida pela decisão agravada. Ressalve-se que a irreversibilidade que, segundo o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, pode obstar a concessão da tutela de urgência, não é absoluta e pode ser superada à luz do princípio da proporcionalidade. Rezam, a propósito, o Enunciado 40/CJF e 419/FPPC: “A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível.” (...) “Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis.” Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator